Tribunal: TCU
Processo: 038.828/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10294/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal a apostilar o Acórdão 7134/2024-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 038.828/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edvalcy Guimarães Costa (XXX.595.626-XX); Edvalcy Guimaraes Costa (XXX.595.626-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. onde está escrito, no Acórdão 7134/2024-TCU-Primeira Câmara , " Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal , para fins de registro, o ato de pensão civil instituída pelo sr. Edi Alves da Costa em favor da sra. Edvalcy Guimarães Costa, representado pelo formulário e-Pessoal 11.467/2024 (pç. 18), de acordo com os pareceres constantes dos autos, e considerar prejudicado, por inépcia, nos termos do § 6o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, o ato de pensão civil do mesmo instituidor, representado pelo formulário e-Pessoal 11.467/2024 (pçs. 2 e 15) " leia-se: " Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal , para fins de registro, o ato de pensão civil instituída pelo sr. Edi Alves da Costa em favor da sra. Edvalcy Guimarães Costa, representado pelo formulário e-Pessoal 11.467/2024 (pç. 18), de acordo com os pareceres constantes dos autos, e considerar prejudicado, por inépcia, nos termos do § 6o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, o ato de pensão civil do mesmo instituidor, representado pelo formulário e-Pessoal 148.592/2020 (pçs. 2 e 15) ".